Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727681-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WESLEY MOURA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição redigida de próprio punho WESLEY MOURA LOPES, requerendo a aplicação retroativa da Lei n. 13.924/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Infere-se do relatado que a insurgência é atinente à fase de execução da pena do requerente. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, para verificar a adequação do pedido e se fora formulado pretensão idêntica perante o juízo da execução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 18:27:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator